Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0005586-22.2018.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAU FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por SAU FERREIRA SANTOS em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Na inicial, alegou, em síntese, que teria direito à reposição e incorporação em seus vencimentos no percentual de 84,32%. Disse que ao se observar seu contracheque é possível verificar que o percentual não está incorporado à sua remuneração. Defende que não há qualquer recurso jurídico possível para impedir a execução, contudo, o Distrito Federal tem resistido ao cumprimento de algumas decisões do Poder Judiciário. O DF apresentou impugnação defendendo que o pleito executório não merece prosperar, pois inexiste direito à incorporação, e requereu condenação do exequente em litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios. Defendeu, em suma, que a atual ação é lide temerária e que configura litigância de má-fé por parte do exequente, uma vez que configura pretensão deduzida contra os efeitos da coisa julgada formada nos autos do processo que gerou o título exequendo, não sendo lícito alegar desconhecimento. Disse que não há qualquer valor a ser incorporado aos proventos do exequente em razão do decidido no processo no 1998.00.2.003182-7, que deu origem ao título executivo em execução, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF. Alegou que o DF pode compensar os reajustes concedidos ao longo de suas carreiras, pois no decorrer de mais de 29 anos do Plano Collor as remunerações e proventos foram devidamente reajustados, absorvendo-se o índice em questão. Requereu o provimento da impugnação a fim de que prevaleça o entendimento do já decidido nos autos no 1998.00.2.003182-7, garantindo-se o direito do executado de compensar o quanto deferido ao impugnado a título de antecipação em decorrência dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90, bem como a data base, pois formalmente previsto pela sistemática dos arts. 1o e 2o da Lei no 38/89, do mesmo modo que os demais reajustes posteriores deferidos a qualquer título, com base no art. 2o, da Lei no 117/90. Afirmou que, exclusivamente, em relação à carreira do exequente, o DF concedeu reajustes específicos, instituiu gratificações e promoveu reestruturações após a prolação da sentença da fase de conhecimento. Aduziu que o índice concedido só pode ser aplicado, a qualquer título, sobre o valor correspondente ao vencimento do mês em que foi subtraído, ou seja, março/1990 (ID 12026448). Foi proferida decisão, em suma, acolhendo a impugnação para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. O exequente foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §1o e §8o, do CPC (ID 15365206). Os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 15635543), foram rejeitados pela decisão de ID 17304744). O Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 18947996), foi desprovido nos termos do acórdão de ID 22099523. O recurso especial interposto pelo Distrito Federal (ID 23676532), foi admitido conforme decisão proferida pela Presidência deste Tribunal de ID 24223750. Decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin determinando a remessa à instância de origem, para ulterior juízo de adequação (art. 1.040, II, do CPC), por se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre o Tema Repetitivo 1.076/STJ (ID 27006714). Por fim, nova decisão da Presidência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (ID 35889071). É o breve relato. Decido. Percebe-se, portanto, que não foi observado que desde 5 de fevereiro de 2021, deixei de compor o Conselho Especial em razão do término do meu segundo mandato, conforme as Portarias GPR no 2.535 de 18/12/2018 e no 140 de 27/01/2021. A esse respeito, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte estabelece que, em regra, a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição, sendo que o magistrado somente ficará vinculado aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Confira-se: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. Assim, considerando que já ocorreu o julgamento do feito no ID 15365206, assim como dos embargos de declaração correspondentes (ID 17304744), e do agravo interno de ID 22125174, não há prevenção em relação a este Desembargador, que atualmente não compõe o Conselho Especial. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção do Conselho Especial. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 17:55:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador